Tribunal: TJBA
Processo: 0515272-66.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0515272-66.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: NIVAL SANTOS ALMEIDA

Advogado(s): JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA, CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E PELO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, EM SUA MODALIDADE CONSUMADA. RECORRENTE QUE SUPOSTAMENTE DESFERIU DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA, ENTÃO NAMORADO DE SUA FILHA, CEIFANDO-LHE A VIDA.

PLEITO RECURSAL DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA
PROVAS
D
A
AUTORIA. INVIABILIDADE.
DECISÃO DE PRONÚNCIA EFETIVAMENTE FUNDAMENTADA, COM BASE NO LAUDO DE
EXAME
NECR
OSCÓ
PI
CO
E NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS EM SEDE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL
. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA REGULARMENTE COMPROVADOS.
STANDARD
PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE APTO À ACARRETAR A SUBMISSÃO DO RÉU AO JULGAMENTO POPULAR. PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO.
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE SUGERE INDÍCIOS DE QUE A VÍTIMA NÃO POSSUÍA CONDIÇÕES DE OFERECER RESISTÊNCIA À EMPREITADA CONTRA SI PERPETRADA,
BEM COMO QUE O DISPARO DE ARMA DE FOGO QUE CEIFOU-LHE A VIDA FOI EFETUADO FACE ÀS SUAS DESAVENÇAS COM A ENTÃO NAMORADA, FILHA DO ALEGADO AUTOR DO DELITO
. QUALIFICADORA
S
QUE MERECE
M
EXCLUSÃO, NO ÂMBITO DA PRONÚNCIA, APENAS E TÃO SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE DISSOCIADA
S
DA REALIDADE DOS AUTOS – HIPÓTESE NÃO VISLUMBRADA NO CASO EM TELA. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Nival Santos Almeida, face à decisão proferida pelo MM. 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/Ba. No
decisum
ora combatido, subscrito pela Eminente Magistrada
Gelzi Maria Almeida Souza Matos, o ora Recorrente fora pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil e pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em sua modalidade consumada.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que na noite de 15.01.2016, o ora Recorrido supostamente efetuou “
disparos de arma de fogo matando a vítima Alisson Bruno de Jesus Assunção, conforme incluso laudo de exame cadavérico.”
Colhe-se dos fólios, outrossim, que a vítima era namorado da filha do apontado como autor do crime e o casal, hipoteticamente, teria se desentendido antes do fato.

3.
DECISÃO RECORRIDA E
RAZÕES RECURSAIS.
Ofertada e recebida a exordial acusatória, o feito foi regularmente instruído, sobrevindo decisão de pronúncia, na qual
a
Magistrad
a
de piso salientou a comprovação dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, pronunciando o ora Insurgente
como incurso no Art. 121, § 2º, inciso
s II e
IV, do Código Penal
.
Inconformado, o ora Irresignado aviou o pertinente Recurso
Stricto Sensu
, sustentando, em resumo, a ausência de indícios de autoria delitiva e a necessidade de exclusão das qualificadoras ora reconhecidas.

4. PARECER MINISTERIAL.
A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer subscrito pel
a
Eminente Procurador
a
Dr
a
.
Cleusa Boyda de Andrade
, pugna pelo desprovimento do Recurso
Stricto Sensu
e consequente mantença
in totum
da pronúncia. Sustenta, nessa senda,
em apertado resumo,
que
na situação em espeque,
“
claro está que os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal foram atendidos, restando legitimada a sentença de pronúncia guerreada.”

5. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA.
De acordo com o
caput
do Art. 413, do Código de Processo Penal, “
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

6.
Assevera o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema em debate, que “
A decisão

de pronúncia

exige apenas indícios

de autoria

e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação.” (AgRg no HC n. 861.835/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).

7.
Sobre o tema, a jurisprudência pacífica desta Turma Criminal preceitua que “em se tratando de processo de competência do Júri, é vedado aprofundar-se na análise da prova, uma vez que indícios já são suficientes para a decisão de pronúncia [...].” (Recurso em Sentido Estrito nº 0503241-44.2017.8.05.0088, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, Publicado em 03/02/2022).

8.
No caso em tela, colhe-se do
decisum
de pronúncia que

depoimentos testemunhais, prestados perante a Autoridade Judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consignam que “Os depoimentos das testemunhas e interrogatório do acusado, apresentam versões diversas, sendo que o cotejo dos mencionados depoimentos cria uma zona nebulosa acerca da autoria do evento em apuração, levantando dúvida razoável que enseja a valoração de cada depoimento, o que, constitucionalmente, compete ao Tribunal do Júri, que, através do Conselho de Sentença, poderá aprofundar-se na prova e julgar o mérito.”
Imperioso
reconhecer a inviabilidade de usurpar a competência do Tribunal Popular nessa senda, sob pena de malferir a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XXX
VII
I, alínea
d
,
de modo que a questão deve ser submetida a juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
0515272-66.2017.8.05.0001
, tendo como
Recorrente

Nival Santos Almeida

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11